Tribunal: CARF
Processo: 10980.907104/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.907104/2018-41
ACÓRDÃO
1004-000.369 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THALES DIS BRASIL CARTOES E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO
LIMITADA
AOS
VALORES
CONFIRMADOS.
A falta de certeza e liquidez do alegado crédito que se busca compensar
enseja a não homologação do pleito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.369 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907104/2018-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 178/185) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 105-001.363, proferido pela 1a Turma da DRJ05 (fls. 106/109),
sem ementa.
De acordo com o relato da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado
referenciado contra Despacho Decisório emitido em 06/07/2018 pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Curitiba-PR, com número de rastreamento
134710165, cópia inserta no processo, que não reconheceu o pagamento
declarado
no
PER/DCOMP
no 23832.80431.271213.1.7.04-5070, e,
por
conseguinte, não homologou a compensação a ele vinculada.
Da análise do pleito, a Autoridade Administrativa concluiu que o valor do
pagamento de IRPJ, referente ao a Julho/2013 (Valor do DARF: R$ 1.162.218,38;
data de arrecadação: 30/08/2013), foi totalmente utilizado, com uma “alocação
de débito” no valor de R$ 399.550,34, e a utilização no PER/DCOMP no
30316.85819.080515.1.7.02-1954 do valor de R$ 762.668,04, não restando
qualquer saldo disponível. A Manifestante havia declarado um crédito referente a
“pagamento indevido ou a maior” no montante de R$ 762.668,04. Abaixo, segue
quadro-resumo “Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” do Despacho
Decisório:

A ciência do Despacho Decisório se deu em 18/07/2018, por via eletrônica (fl. 92).
Em 15/08/2018, a parte interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 06 a 08) contra o Despacho Decisório citado acima, onde solicita a reforma da
decisão a fim de extinguir o crédito tributário:
a) Registro 004. Pagamento por Estimativa período de apuração Julho 2013:
- “a linha ‘Valor utilizado para compor o saldo negativo do período’ deve ser no
valor de R$ 399.550,34 conforme débito declarado na DCTF referente ao período
(Julho/2013) conforme Recibo no 32.60.30.66.14-15 (vide Anexo III)”;
- “o DARF de pagamento para o período de Julho de 2013 foi no valor de
R$ 1.162.218,38 (vide Anexo III) conforme declarado no registro. Porém o débito
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.369 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907104/2018-41
3
para o período foi de R$ 399.550,34, então a diferença no valor de R$ 762.668,04
constitui um crédito de ‘Pagamento a Maior’ e não deve compor o ‘Saldo Negativo’
ao final do período”;
- “na ficha 11 da DIPJ referente ao período (Julho/2013), conforme Recibo no
13.74.44.99.87-0 (vide Anexo IV), está devidamente demonstrado o cálculo da
estimativa mensal com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução. O
valor declarado foi de R$ 399.550,34 conforme declarado na DCTF do período”;
b) Registro 005. Pagamento por Estimativa período de apuração Agosto de 2013:
- “a linha ‘Valor utilizado para compor o saldo negativo do período’ deve ser no
valor de R$ 426.529,51 conforme débito declarado na DCTF referente ao período
(Agosto/2013). Este crédito não esta diretamente vinculado ao Despacho Decisório
objeto deste documento, mas estamos aqui mencionando para que seja também
considerado na análise global do caso”;
- “o DARF de pagamento para o período de Agosto de 2013 foi no valor de R$
495.429,34 (vide ANEXO III) conforme declarado no registro. Porém o débito para o
período foi de R$ 426.529,51, então a diferença no valor de R$ 68.899,83 constitui
um crédito de "Pagamento a Maior" e não deve compor o "Saldo Negativo" ao final
do período”;
- “na ficha 11 da DIPJ referente ao período (Agosto de 2013), conforme Recibo no
13.74.44.99.87-0 (vide Anexo IV), está devidamente pagamento no valor de R$
1.162.218,38 que dá origem ao crédito de R$ 762.668,04 proveniente de
pagamento a maior”;
- “na ficha 11 da DIPJ referente ao período (Julho/2013), conforme Recibo no
13.74.44.99.87-0 (vide Anexo IV), está devidamente demonstrado o cálculo da
estimativa mensal com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução. O
valor declarado foi de R$ 399.550,34 conforme declarado na DCTF do período”.
c) “a origem do crédito está fundamentada no Pagamento a Maior para o período,
que fora corretamente declarada nas respectivas DCTF, DIPJ e PER/DCOMP” (artigo
74, Lei no 9.430/1996).
Por fim, requer: I - “homologação da PER/DCOMP no 23832.80431.271213.1.7.04-
5070 no valor original de R$ 762.668,04 referente a utilização de crédito
proveniente de Pagamento a Maior para o período de Julho de 2013”; II - “correção
do registro 004 da PER/DCOMP no 30316.85819.080515. 1.7.02-1954, linha ‘valor
utilizado para compor o saldo negativo do período’ no valor de R$ 399.550,34
(DARF R$ 1.162.218,38, utilizado R$ 399.550,34, saldo de pagamento a maior R$
762.668,04)”.

Tramitado o feito, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.369 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907104/2018-41
4
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.
De acordo com a DRJ:
A Autoridade Fiscal não reconheceu qualquer valor a título de “pagamento
indevido ou a maior”, sendo que a Manifestante havia informando o valor de R$
762.668,04, sendo este montante o objeto do presente litígio. Ademais, o
presente processo trata de “pagamentos” referentes a Julho/2013 a serem
utilizados no PER/DCOMP no 23832.80431.271213.1.7.04-5070. Assim, os
argumentos trazidos relacionados a outro período de apuração e/ou PER/DCOMP,
por não serem objeto da presente lide, não serão analisados.
Da análise do crédito, verifica-se que o pagamento efetuado via DARF, no
montante de R$ 1.162.218,38 (data de arrecadação: 30/08/2013) foi confirmado.
Contudo, o direito creditório pleiteado foi indeferido pelo fato da totalidade do
referido documento de arrecadação já ter sido utilizada: R$ 399.550,34 (alocação
de débito) e R$ 762.668,04 (PER/DCOMP no 30316.85819.080515.1.7.02-1954).
Desta forma, o cerne da questão cinge-se a verificar se o valor pleiteado no
PER/DCOMP no 23832.80431.271213.1.7.04-5070 (objeto deste processo), já
tinha sido utilizado no PER/DCOMP no 30316.85819.080515.1.7.02-1954.
Após pesquisas nos Sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB, verificou-se que o
PER/DCOMP no 30316.85819.080515.1.7.02-1954 (que trata de débitos
referentes ao PIS e à COFINS, período de apuração: Dezembro/2014; fl. 105)
encontra-se na situação “Homologação Total”, pelo motivo “Homologação
Concluída” (fls. 101 a 104), não restando, assim, saldo creditório a ser utilizado no
PER/DCOMP no 23832.80431.271213.1.7.04-5070 (que trata de débitos
referentes ao IRPJ e à CSLL, período de apuração: Novembro/2013; fl. 96).
Desta forma, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade para NÃO reconhecer o direito creditório no valor de
R$ 762.668,04 (setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito
reais e quatro centavos), referente a pagamento indevido ou a maior, período
de apuração “Julho/2013”, e não homologar as compensações em litígio.

No recurso voluntário, por sua vez, sustenta a Recorrente que:
A PER/DCOMP sob n. 30316.85819.080515.1.7.02-1954 de 26 de Janeiro de 2015
mencionada no relatório Despacho Decisório – Análise de Crédito (vide ANEXO.II),
refere-se a compensação de Saldo Negativo de Imposto de Renda do ano de 2013,
devidamente declarado na ficha 12A da DIPJ do período (vide ANEXO IV).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.369 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907104/2018-41
5

A composição dos pagamentos mensais que deram origem ao Saldo Negativo de
imposto de renda para o período é o seguinte (vide ANEXO V):

Revisando a referida declaração, PER/DCOMP sob n. 30316.85819.080515.1.7.02-
1954 constatamos que existe um erro de preenchimento nos registros 004 e 005
da página 7, conforme a seguir:
[...]
A correção destes valores se faz necessário para a correta alocação dos
pagamentos que compõem o crédito proveniente de “SALDO NEGATIVO” no valor
de R$ 1.723.535,51 que fora devidamente declarado na PER/DCOMP sob n.
30316.85819.080515.1.7.02-1954.
[...]
O que precisa ser julgado é o direito de esclarecimento das informações prestadas
na PER/DCOMP sob nro. 30316.85819.080515.1.7.02-1954 de 26 de Janeiro de
2015, que se trata de saldo negativo de IRPJ do ano de 2013, onde seus registros
004 e 005 ficaram incorretos, ou seja, considerando o valor integral do DARF pago
e não o valor efetivamente devido da Estimativa Mensal. Importante salientar que
não se altera o valor do Saldo Negativo declarado nesta PERDCOMP o que não se
confunde com o crédito informado na PER/DCOMP nro.
23832.80431.271213.1.7.04-5070 o qual trata-se de pagamento a maior.
A alteração das informações prestadas nos campos 004 e 005 da PER/COMP não
compromete o valor do crédito declarado e não deve ser por si só conclusivo para
determinar a duplicidade de utilização do crédito determinando assim o Direito
Creditório Não Reconhecido.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.369 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907104/2018-41
6
Nenhum reparo caberia ao entendimento da Recorrente, não fosse, é certo, um
detalhe da maior relevância: a DCOMP no 30316.85819.080515.1.7.02-1954, conforme
demonstrado pela decisão de piso, já foi analisada e homologada, o que compromete o quanto foi
requerido.
Diante, então, da falta de certeza e liquidez do crédito que ora se busca compensar,
nenhum reparo cabe à sua não homologação.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 192
DF CARF MF
Original